Tribunal: TJES
Processo: 5002212-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002212-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: TIAGO FIOROT CETTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a decisão juntada ao movimento de n. 708585, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Revisão Contratual, Declaração de Inexistência de Débito e Danos morais, ajuizada por
TIAGO FIOROT CETTO,
deferiu parcialmente a tutela antecipada para suspender a negativação referente à parcela do financiamento bancário com vencimento em março de 2020, bem como determinar que as requeridas se abstivessem de negativar o nome da parte autora em qualquer órgão de proteção ao crédito.

Irresignada, expõe a instituição financeira agravante que as obrigações impostas por meio de decisão preliminar não merecem prosperar, uma vez que o próprio autor, ora agravado, em sua peça inicial, confessa o não pagamento das faturas de diversos meses do financiamento contratado por ele.

Argui que o Banco não pode ser coibido de cobrar a parte agravada o que lhe é devido, uma vez que à época em que o agravado precisou de crédito, o banco o fez, cedendo o que foi contratado, devendo a parte autora honrar com o pactuado.

Argumenta que inexiste abusividade na cobrança, haja vista que no ato da contratação do financiamento a parte agravada teve total ciência das condições referentes à inadimplência do contrato formalizando, bem como dos procedimentos padrões e legais de cobrança em caso de inadimplência para se recuperar o crédito cedido.

Em decisão preliminar indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embora intimado o agravado deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a decisão juntada ao movimento de n. 708585, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Revisão Contratual, Declaração de Inexistência de Débito e Danos morais, ajuizada por
TIAGO FIOROT CETTO,
deferiu parcialmente a tutela antecipada para suspender a negativação referente à parcela do financiamento bancário com vencimento em março de 2020, bem como determinar que as requeridas se abstivessem de negativar o nome da parte autora em qualquer órgão de proteção ao crédito.

Irresignada, expõe a instituição financeira agravante que as obrigações impostas por meio de decisão preliminar não merecem prosperar, uma vez que o próprio autor, ora agravado, em sua peça inicial, confessa o não pagamento das faturas de diversos meses do financiamento contratado por ele.

Argui que o Banco não pode ser coibido de cobrar a parte agravada o que lhe é devido, uma vez que à época em que o agravado precisou de crédito, o banco o fez, cedendo o que foi contratado, devendo a parte autora honrar com o pactuado.

Argumenta que inexiste abusividade na cobrança, haja vista que no ato da contratação do financiamento a parte agravada teve total ciência das condições referentes à inadimplência do contrato formalizando, bem como dos procedimentos padrões e legais de cobrança em caso de inadimplência para se recuperar o crédito cedido.

Em decisão preliminar indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embora intimado o agravado deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme salientei na decisão preliminar de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, o presente recurso foi instruído com peças mínimas, não sendo possível ter conhecimento dos documentos que acompanharam a exordial, prejudicando a análise percuciente da matéria, haja vista que as alegações do autor, ora agravado, a sustentar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, estão ancoradas na imperícia da agravante quando da emissão de boleto para quitação do financiamento.

Segundo narrou em sua peça vestibular, o agravado contratou financiamento bancário junto à instituição agravante no total de R$248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais), sem impostos, a ser pago em 60 (sessenta) vezes de R$ 5.820,58 (cinco mil oitocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), fazendo-se necessária a abertura de conta no Banco Santander para que fosse efetivada a sucessão de crédito por meio de débito em conta.

A primeira parcela foi paga em 03.10.2019 através de débito automático, mas a data de vencimento das parcelas subsequentes restou acordada para o dia 07 de cada mês.

Esclareceu o autor que a conta criada detinha apenas a finalidade de saldar o débito, razão pela qual ocorreram alguns atrasos no pagamento pela demora dos sistemas eletrônicos de transferências e depósitos. Por conta disso, em alguns meses, ao invés de depositar o dinheiro naquela conta, solicitava boletos para atualizar o débito e pagar pelo aplicativo de celular.

Conforme contou, os boletos eram solicitados e gerados pela agravante por meios eletrônicos, tais como e-mail, telefone e aplicativo, tendo solicitado no mês de março, via ligação telefônica, o boleto para pagamento do financiamento, recebendo o código de barras para pagamento via SMS e efetuado o pagamento por aplicativo.

No entanto, em maio de 2020, ao buscar financiamento bancário junto ao Banco Nordeste para fins de fluxo de caixa emergencial em razão da atual situação de calamidade pública, teve seu crédito negado em razão de inscrição em cadastro negativo de crédito relativo à parcela com vencimento em março, já quitada.

De uma análise detida das razões recursais, observo que a instituição financeira agravante em momento algum rechaça a alegação de efetivo pagamento do débito inscrito no SERASA, restringindo-se a argumentar a confissão de débitos posteriores em aberto.

A esse respeito, preceitua o art.373, inc. II do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Além disso, o banco agravante não comprovou ou sequer buscou ilidir as alegações de ausência de notificação prévia do devedor antes de proceder à inscrição, o que a torna ilegal, ainda que seja de responsabilidade do Órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito proceder à ciência prévia (Súmula 359 STJ).

Assim, sendo despiciendas maiores considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FINANCIAMENTO BANCÁRIO - RECURSO INSTRUÍDO COM PEÇAS MÍNIMAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
O presente recurso foi instruído com peças mínimas, não sendo possível ter conhecimento dos documentos que acompanharam a exordial, prejudicando a análise percuciente da matéria, haja vista que as alegações do autor, ora agravado, a sustentar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, estão ancoradas na imperícia da agravante quando da emissão de boleto para quitação do financiamento.

2 –
A instituição financeira agravante em momento algum rechaça a alegação de efetivo pagamento do débito inscrito no SERASA, restringindo-se a argumentar a confissão de débitos posteriores em aberto.

3 -
O banco agravante não comprovou ou sequer buscou ilidir as alegações de ausência de notificação prévia do devedor antes de proceder à inscrição, o que a torna ilegal, ainda que seja de responsabilidade do Órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito proceder à ciência prévia (Súmula 359 STJ).

4 -

Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.